Tribunal: STF
Processo: Rcl 50826
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Telmo Costa Beber e Ademar Luiz Vione contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 0036710-77.2021.8.21.7000, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a ordem para prosseguimento dos feitos determinada no Tema 1075 da repercussão geral.



    Narram os reclamantes que ajuizaram cumprimento de sentença no ano de 2016, com o intuito de receber valores referentes ao Plano Collor. Continuam relatando que o Processo nº 0003162-52.2016.8.21.0011 foi suspenso para aguardar o trânsito em julgado do Resp nº 1319232.



    Dessa forma, interpuseram o Agravo de Instrumento nº 0036710-77.2021.8.21.7000, ao qual foi negado provimento, em acórdão que contraria a ordem de revogação da suspensão dos processos determinada no Tema 1075 de RG.



    Aduzem que



    “[a] decisão já imutável neste STF está sendo violada no momento em que há o condicionamento do Alvará ao trânsito em julgado, eis que implica em suspensão, não mais admitida por esta Corte Suprema. Não bastasse, apenas para mencionar, os Reclamantes, inclusive, nos autos já prestaram caução absolutamente suficiente para o caso de eventual mudança de entendimento, o que não é mais possível visto a formação de maioria neste Supremo.” 



    Requerem



    “a) Liminarmente, seja determinado o prosseguimento do Processo n. 0003162-52.2016.8.21.0011, junto ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cruz Alta/RS, tendo em vista a afronta à decisão desta Corte Suprema; 



    b) No mérito, seja procedente a Reclamação, determinando Vossa Excelência ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cruz Alta/RS que o processo n. 0003162-52.2016.8.21.0011 prossiga, visto a determinação deste STF para todos os Tribunais do Brasil, quando do julgamento do RExtr. n. 1.101.937, já imutável, sendo descabida a exigência do trânsito em julgado do REsp. 1319232/STJ”.



    É o relatório. Decido



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita aos reclamantes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 30/11/21), já havia transitado em julgado o acórdão reclamado (em 29/11/21), conforme consulta do AI nº 0036710-77.2021.8.21.7000 no sítio eletrônico do TJ/RS.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ainda que se pudesse superar tal óbice, melhor sorte não socorreria aos reclamantes, pois conforme extrai-se do acórdão proferido no agravo de instrumento,



    “[c]omo se vê ainda que determinado o prosseguimento do feito, não foi determinada a expedição de alvará. A liberação deste, conforme decisões anteriores, ficou condicionada ao trânsito em julgado do REsp 1.319.232.”



    Assim, não ficando comprovada a suspensão do processo que deu origem ao agravo de instrumento, não há falar em aderência entre a ordem de revogação da suspensão nacional de processos e o processo de referência desta reclamatória.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Observo, ainda, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome da parte beneficiária, bem como o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, 'na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente